Tribunal: TJDFT
Processo: 0718215-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718215-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOCAR PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOCAR PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA D E S P A C H O Na petição de ID 57064304, a parte autora informa que promoveu o depósito do valor integral das CDAs arroladas na inicial, as quais remanescem vigentes, e requer que seja determinada a baixa dos protestos sem o recolhimento das respectivas custas administrativas declinando como fundamento apenas o art. 151, inc. II, do CTN, que prevê a suspensão da exigibilidade do tributo com o depósito integral. Quando do recebimento da petição inicial, houve o deferimento de tutela antecipada viabilizando o depósito integral do valor da dívida para suspender a exigibilidade das CDA’s (ID 54777729), mas apenas depositou parte do débito e nessa parte obteve a suspensão da exigibilidade. Contudo, tendo em vista o julgamento de improcedência do pedido em relação às demais CDA’S cuja prescrição não foi reconhecida, tampouco foi abrangido pelo depósito anterior (IDs 54777791 e 54777798), o que foi mantido em sede de apelação (ID 57032324), a tutela de urgência foi automaticamente revogada, não sendo cabível prestar caução para suspender a exigibilidade dos débitos ora indicados. Assim, fica o autor intimado para que esclareça se pretende transigir sobre o débito arrolado no ID 57064305. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital